Tribunal: TJMT
Processo: 0005154-54.2004.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOAQUIM BONFIM SOARES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 43533/2013
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APROPRIAÇÃO PELO PARTICULAR DE ÁREA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – PRETESÃO DE USUCAPIR BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA SEQUER DE POSSE – MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova requerida pelo réu, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
Recurso não provido.

APELANTE(S):
JOAQUIM BONFIM SOARES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Joaquim Bonfim Soares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0005154-54.2004.8.11.0041 (Cód. nº 150546), proposta pelo Estado de Mato Grosso julgou procedente os pedidos veiculados na exordial e determinou a reintegração de posse da área situada no Centro Político Administrativo - CPA, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou ainda os requeridos, ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §3º do artigo 20 do CPC/1973 (fl. 557-verso).
Em suas razões recursais, o recorrente argumenta, em sede de preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de produção de prova “de sua posse mansa e pacífica desde o início da década de 1980, (...) posse essa exercida sobre terras originariamente municipais e regidas pela legislação possessória anterior à Constituição Federal de 1988” (fl. 359).
Alega que “ainda que o Juiz, como sendo o destinatário das provas tenha o poder subjetivo e discricionário de determinar” a realização de provas, “podendo até dispensar diligências que se afigurem desnecessárias e protelatórias (...) tem o dever de expor os motivos pelos quais entende desnecessária a realização de qualquer” medida (fl. 360).
No mérito, sustenta ser o legítimo possuidor das terras em disputa eis que “antes da Constituição de 1988 era possível usucapir terras devolutas, principalmente nas formas conhecidas como pro labore e sobre bens dominicais sem destinação específica” (fls. 362).
Assegura que “já ocupava o lote em questão, tornando-o produtivo com seu trabalho e nele estabelecendo sua moradia, na forma da lei 6.969 de 10.12.1981”. “Logo, antes mesmo da vedação constitucional de 1988 o apelante já havia preenchido os requisitos da usucapião especial, restando á época somente sua declaração judicial, o que não ocorreu em razão da simplicidade intelectual e econômica do recorrente” (fl. 362).
Por fim, aduz que o Decreto Estadual nº 1.391 de 1982, autoriza o Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT “a proceder à venda das terras localizadas no perímetro do Centro Político Administrativo”, de maneira que, tal ato normativo “além de incentivar a popularização na região, ainda revestiu de legalidade a habitação no local, descaracterizando por conseguinte, a modalidade de ‘ocupação irregular de terras públicas’. (fls. 363 e 364).
Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, pelo provimento do recurso (fl. 365).
Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (fl. 372).
Instado a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 379 e 380).
É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Em suas razões recursais, o apelante Joaquim Bonfim Soares Silva arguiu a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado do juízo a quo, além de ter indeferido a produção de provas, julgou antecipadamente a lide.
Ocorre que, o julgamento antecipado da lide não induz a ocorrência do cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide (fls. 301-verso a 303).
A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
A propósito:
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001111-16.2017.8.11.0107 APELANTE: LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO, EDER MUNIZ SILVA APELADO: EDER MUNIZ SILVA, LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE – MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
2. No tocante à matéria de mérito do recurso, observa-se que o réu/apelante não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância (em sua contestação), integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada.
3. Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC. 4. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.
(N.U 0001111-16.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Grifos acrescidos.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.
II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Grifos acrescidos. Grifos acrescidos.
Por todo exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, que, na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Reintegração de Posse em face de 13 (treze) requeridos, dentre eles o apelante Joaquim Bonfim Soares da Silva, pleiteando a retomada da Área de Domínio Público localizada no “Setor F” do Centro Político Administrativo – CPA, a qual totaliza 240,7896 ha (duzentos e quarenta hectares, sete mil oitocentos e noventa e seis metros quadrados).
Tal súplica se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, e por via de consequência, determinou-se a reintegração do Estado de Mato Grosso na área litigiosa (fls. 361 e 364-verso).
Contra essa decisão insurge-se o recorrente, defendendo em suma: a) ser legítimo possuidor do imóvel desde o início da década de 80; b) a tolerância da Administração Pública com a ocupação da área por diversos outros particulares; c) a possibilidade de se usucapir terras devolutas anteriormente à Constituição de 1988, nos termos da Lei 6.969 de 1981 e d) a existência de Decreto Estadual - nº 1.391 de 1982, cujo teor autoriza a venda de terras localizadas no perímetro do Centro Político Administrativo.
Não assiste razão ao apelante.
Isso porque, nenhuma dúvida paira nos autos, quanto à natureza pública da área, especialmente, se levarmos em consideração a Matrícula nº 47.730, devidamente registrada no Cartório 6º Ofício de Cuiabá, na qual consta a Transferência da propriedade do Município de Cuiabá para o Estado de Mato Grosso na data de 29/07/1992 (fls. 15 a 17).
Logo, indubitável, a natureza pública da área em litígio.
Nessa linha de raciocínio, temos que o imóvel em litígio possui natureza jurídica de bem público, sendo patente a impossibilidade do exercício da prescrição aquisitiva, e por corolário, do pagamento de indenização de quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel.
Conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à posse ou a propriedade, pois é cediço e notório, que o bem público não pode ser usucapido conforme preleciona art. 183, §3º, da Carta Magna; logo, conclui-se, que o particular ora apelante, possuía a época, mera detenção de natureza precária sobre o bem.
Desse modo, como a indenização por benfeitorias ou acessões prevista no art. 1.255 do Código Civil exige que haja a efetiva posse - de boa-fé, tenho que, por ser inexistente o efetivo exercício possessório, não há que se falar em indenização, a qualquer título.
Vejamos o dispositivo supracitado:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”
Por outro lado, imperioso registrar ainda, a absoluta incompatibilidade entre os bens de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1225 do Código Civil.
Tal se dá, pela resultante que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí denota-se a total incongruência entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido qualquer pedido de pretensão usucapienda, de indenização ou ainda de retenção por benfeitorias.
A propósito, é esta a mansa e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada recentemente, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 1564887/MT, no qual, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra particular, a referida Corte Superior, manteve a decisão proferida por este Egrégio Tribunal que entendeu corretamente, por extirpar o pagamento de indenização por quaisquer benfeitorias realizadas em área de domínio público.
Referido acórdão restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas.
O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda.
III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018.
IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Assim também este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”(N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Dessa forma, levando-se em conta que o apelante possuía à época, tão somente mera detenção de natureza precária, insuscetível de ensejar direito de usucapião ou indenização de qualquer espécie, entendo que a manutenção do decisum é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR